Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida/embargante apontando vício de omissão sobre a condenação no pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista ser ínfima a condenação na primeira instância.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que a embargante tem parcial razão, devendo haver esclarecimento acerca da condenação em honorários. A sentença proferida declarou nulo o contrato de empréstimo firmado no valor de R$2.701.20 e condenou o réu/recorrente/embargado a restituir à embargante o valor de R$49,68. Tecnicamente, o valor da condenação da obrigação de pagar consubstancia apenas R$49,68, embora a condenação em geral, somando-se o valor declarado nulo perfaça o total de R$2.750,88. O valor da condenação diz respeito ao valor do proveito econômico obtido. No caso, embora a condenação ao valor de pagar seja ínfimo, na verdade a embargante obteve proveito econômico de R$2.750,88, uma vez que além da restituição deixará de pagar o valor do empréstimo. Assim, o valor fixado a título de honorários deverá recair sobre o valor de R$2.750,88.
5. Diante disso e evitando problemas no cumprimento do acórdão, o parcial acolhimento dos embargos é medida que se impõe para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 13), de forma que dele conste a seguinte redação: "Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando-se o valor de R$ 2.750,88, o qual constitui o total proveito econômico auferido com a prolação da sentença, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995". No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.